Tribunal: TJSP
Processo: 1003820-21.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste ponto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada – Apelo acolhido neste aspecto;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa - Matéria dirimida pelo recurso especial repetitivo no 1.058.114 / RS;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003820-21.2019.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEOVA DE
SOUZA ARANHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 2/17
Voto no 21545
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462
Comarca: São Paulo
Apelante: Jeova de Souza Aranha
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Fábio Fresca
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo Sentença de improcedência - Relação de
consumo Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos
patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade Inteligência da Resolução
CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade
de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada Questão pacificada através do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 3/17
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização
Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste ponto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos
da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar
com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de
financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do
seguro, tampouco da natureza do mesmo Hipótese de venda
casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema
objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP Exigência
afastada Apelo acolhido neste aspecto;
ENCARGOS MORATÓRIOS
Possibilidade de cumulação de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa - Matéria dirimida
pelo recurso especial repetitivo no 1.058.114 / RS;
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeova de
Souza Aranha, em face da r. sentença prolatada as fls. 143/149, pela qual o
MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara - Comarca da
Capital/SP,
julgara
improcedente
pedido
de
revisão
contratual
-
financiamento de veículo.
Apela o autora alegando, em resumo, a ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 4/17
capitalização de juros e a violação da Súmula 121 do STF. Defende a
ilegalidade das tarifas de cadastro e de avaliação de bens. Sustenta, a
abusividade do reembolso do serviço de registro de contrato, da “parcela
premiável” e do seguro de proteção financeira. Aponta, ainda, a
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais
encargos moratórios (fls.155/162).
Sem contrarrazões (fl.165).
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que a tese atinente à
abusividade da “parcela premiável” não podem ser conhecida, haja vista que
não deduzida na exordial, tampouco, objeto de apreciação pelo d. Juízo a
quo.
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de
Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 5/17
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso recurso, com determinação. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 6/17
Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento da questão apontada alhures.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 36/37,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 12.07.2019, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à capitalização de juros, não restou
comprovada nos autos a aventada ilegalidade.
In casu, a capitalização diária foi expressamente pactuada
(Cláusula “M” - fl.37). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 7/17
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 8/17
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 9/17
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 730,00, em 12.07.2019 - fl.36)
foi expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança
na Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 10/17
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à
pertinência da cobrança.
Já em relação à abusividade das exigências a título de
reembolso do serviço de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e
seguro de proteção financeira, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e
REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 11/17
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 12/17
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 13/17
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que, o próprio autor juntou aos autos
o CRLV do veículo (fl.39), em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de
contrato.
Já em relação à tarifa de avaliação de bem e seguro de
proteção financeira, assiste razão ao autor.
Note-se, que não há nos autos prova da efetiva prestação
do serviço atinente à tarifa de avaliação de bem, ônus que incumbia, com
exclusividade, à instituição financeira, ora apelada.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 06.11.2019 (fls.58/132), decorridos mais de três meses da
celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com vistas a
justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Com efeito, denominar como “termo de avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 14/17
veículo” (fl.112), documento cujo conteúdo se limita a reproduzir
informações cadastrais que podem ser obtidas gratuitamente no sítio
eletrônico de órgãos de trânsito e/ou governamentais, foge ao limite do
aceitável.
Demais disso, avaliar um bem que é vendido em razão de
parceria comercial entre o banco apelado com a loja de veículos é prática, no
mínimo, desprovida de bom senso, haja vista que se há despesas, estas são
inerentes ao negócio entre as aludidas pessoas jurídicas.
Com relação ao seguro de proteção financeira, é nítido o
ajuste de caráter nitidamente genérico, lançado no bojo do contrato em guisa
de comento (item B.6 - fl.36) haja vista a falta de qualquer elemento que
comprove, a efetiva contratação ou a natureza do serviço. Somado a isso, a
ausência de comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa,
deixa clara sua ilegalidade e por conseguinte, a inexigibilidade do valor a tal
título.
Nesse passo não se justifica, in casu, os repasses de
custeio ao recorrente.
No que refere às disposições inerentes aos encargos
decorrentes da mora, a tese não prevalece.
Ao reverso do alegado, a comissão de permanência não
foi objeto de ajuste, tampouco há indícios de sua cobrança.
O pacto prevê a incidência de juros remuneratórios,
cumulados com juros moratórios e multa, na hipótese de impontualidade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 15/17
pagamentos, previsão que não encontra qualquer óbice na lei (cláusula
“Deveres”, VI - fl.37).
Nesse sentido, o decidido em sede de Recurso Especial
Repetitivo que estabeleceu:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO
CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 16/17
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4. 'Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio
da
conservação
dos
negócios
jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido”. (REsp 1.058.114 / RS Recurso Especial
2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/
Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010)
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos (a título de tarifa de avaliação de bem e seguro de proteção
financeira) sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso,
com juros a partir da citação.
Destarte, merece reforma a r. sentença, a fim de que o
feito seja julgado parcialmente procedente, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003820-21.2019.8.26.0462 São Paulo Voto no 21545
Fls. 17/17
advocatícios, já fixados na r. sentença (art. 86, do Novo CPC), na razão de
30% o banco réu e 70% o autor, observada a gratuidade concedida.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora